Tribunal: TJSP
Processo: 0001342-64.2018.8.26.0471
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001342-64.2018.8.26.0471, da Comarca de Porto Feliz, em que é apelante JOAO
VITOR DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001342-64.2018.8.26.0471 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001342-64.2018.8.26.0471
Apelante: Joao Vitor de Almeida
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Porto Feliz
Voto no 46.565
João Vitor de Almeida foi denunciado como
incurso no artigo 157, parágrafo 3o, c.c. artigo 244-B, parágrafo 2o,
da Lei 8069/1990, ambos na forma do artigo 70 do Código Penal, em
razão de fatos ocorridos no dia 26 de abril de 2018, por volta das
20h, no sítio São Vicente, localizado na Rodovia Dr. Antônio Pires de
Almeida, n.o 14, Comarca de Porto Feliz, quando, agindo com
emprego de arma de fogo, em concurso de agentes com o adolescente
Jonathan Gabriel de Oliveira Fonseca e outros quatro indivíduos
ainda não identificados, mediante manutenção das vítimas em seu
poder, restringindo sua liberdade, subtraiu, para si, mediante grave
ameaça à pessoa de Andreza Maria Cardeli Pereira, Benedito de
Jesus Cardeli, Jorge Pereira, Maria Helena Pires de Souza Cardeli,
Ana Paula de Oliveira, Benedito de Jesus Cardeli Junior, Júlio
Divino Cardeli e Juliano Cardeli Pereira, e mediante grave ameaça e
violência à pessoa de Jorge Pereira e Maria Helena Pires de Souza
Cardeli, resultando da violência empregada a morte de Jorge Pereira,
um televisor de marca AOC 43 4K, diversas roupas masculinas e
femininas, diversas roupas de cama, mesa e banho, cinco pares de
botas texanas, masculinas e femininas, arreios e celas, diversos
gêneros alimentícios (carnes e frangos), aparelho de DVD, um
aparelho de rádio, joias e relógios masculinos, R$ 2.000,00 em
dinheiro, três aparelhos de telefones celulares, marca Motorola,
linhas (15) 99845-5934 e (15) 99710-6866 e uma camionete I/VW
AMAROK CD 4X4 SE, placas FUZ-5557-Porto Feliz/SP, bens
pertencentes à vítima Andreza Maria Cardeli Pereira; seis celas de
montarias de cavalos, três traías de arreios de argolas para cavalos,
dois televisores 41 polegadas, roupas diversas masculinas, roupas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001342-64.2018.8.26.0471 -Voto no
3
diversas de cama, mesa e banho, um aparelho telefone celular,
Motorola, G3, linha (15) 99719-5514 e uma camionete I/VW
AMAROK CD 4X4 SE, placas FJI-4005-Porto Feliz/SP, pertencentes
à vítima Benedito de Jesus Cardeli. Consta, ainda, que na mesa data
e local, o réu corrompeu ou facilitou a corrupção de Jonathan
Gabriel de Oliveira Fonseca, menor de 18 (dezoito) anos, com ele
praticando a infração a penal. Após a devida instrução, a ação foi
julgada procedente, para condenar o réu nos termos da denúncia, à
pena total de 28 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime
inicial fechado, além do pagamento de 14 dias-multa, no piso (fls.
263-267).
Apela da sentença a defesa, pugnando, em
suma, pela absolvição por falta de provas e em decorrência da
precariedade
dos
reconhecimentos
realizados
pelas
vítimas.
Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime para o
previsto no artigo 157, parágrafo 3o do CP, o reconhecimento da
participação de menor importância, diminuição da pena e fixação de
regime mais brando (fls. 329-338).
Contrarrazões às fls. 346-352.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do improvimento do apelo (fls. 185-191).
É o relatório.
Segundo a denúncia, na data dos fatos o
adolescente J., o ora apelante e outros quatro indivíduos ainda não
identificados combinaram a prática de um roubo, a ser executado,
segundo planejaram, no Sítio São Vicente, localizado na Rodovia
Doutor Antônio Pires de Almeida, no. 14, Porto Feliz/SP, local onde
se realizava, naquela oportunidade, uma confraternização de
aniversário da vítima Maria Helena.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001342-64.2018.8.26.0471 -Voto no
4
Então,
devidamente
ajustados,
os
seis
indivíduos, todos armados com revólveres, se deslocaram ao sítio
visado.
O grupo invadiu o local e, mediante grave
ameaça exercida com porte ostensivo de armas de fogo, anunciou o
crime, subjugando moralmente as vítimas, que estavam no local
naquela oportunidade.
Rendidas, foram todas conduzidas até um
quarto da casa do sítio e lá neutralizadas (restrição da liberdade),
com exceção das vítimas Jorge e Maria Helena, as quais foram
mantidas na parte de fora da residência.
Após vencerem a resistência dos ofendidos,
os roubadores passaram a subtrair os inúmeros bens que
encontraram no sítio, pertencentes à vítima Benedito de Jesus
Cardeli.
Durante a execução do roubo, um dos
coautores agrediu fisicamente as vítimas Jorge e Maria Helena,
tendo Jorge recebido uma paulada na cabeça. Em defesa, esta vítima
revidou com uma garfada de churrasco.
Neste momento, ainda no contexto do roubo
e visando a vencer completamente a resistência de Jorge e, ainda,
para assegurar a vantagem e impunidade do ilícito, um dos
assaltantes armados realizou disparos de arma de fogo contra ele,
em regiões vitais, a fim de matá-lo.
Ao final de toda a ação descrita, o réu, o
adolescente e demais comparsas se evadiram do local na posse dos
objetos especificados na peça inicial, servindo-se, para tanto, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001342-64.2018.8.26.0471 -Voto no
5
camionete I/VW AMAROK CD 4X4 SE, placas FUZ-5557-Porto
Feliz/SP, pertencente à vítima Andreza Maria Cardeli Pereira, e de
outra camionete I/VW AMAROK CD 4X4 SE, placas FJI-4005-Porto
Feliz/SP, pertencente à vítima Benedito de Jesus Cardeli, também
subtraídos.
O ofendido Jorge recebeu socorro médico
após os fatos. A despeito disso, faleceu em 6 de maio de 2018, no
Hospital São Camilo de Itu/SP, conforme noticiado no Boletim de
Ocorrência no. 656/2018, da Delegacia de Polícia de Porto Feliz,
acostado aos autos.
Ouvido em juízo, o ora apelante negou a
acusação imputada na denúncia. Disse que no dia dos fatos estava
no aniversário do filho da sua mulher, no Ipanema Vile, em
Sorocaba. Aduziu conhecer o menor Jonathan, com quem já foi
preso, mas em razão da prática de outro crime de roubo. A arma
apreendida era do Jonathan, e foi ele que cometeu este crime de
latrocínio. No roubo pelo qual foi preso estava com o Jonathan e com
o Weber (CD).
De outro lado, a vítima Andreza Maria
Cardeli Pereira, em juízo, asseverou o seguinte: “Meu esposo foi
assassinado durante o roubo. Estávamos em uma festa de aniversário
da minha mãe. Os réus chegaram e pularam uma cerca de arame. O
réu estava armado com um revólver e nos rendeu. Meu marido e
minha mãe tentaram fugir e encontraram outro bandido, que os
rendeu. Eu ouvi um tiro. O réu disse que o velho tentou fugir e tomou
um tiro. O réu não deu o tiro, mas ajudou no crime. Minha mãe disse
que quem atirou foi um rapaz branco de olhos claros. Eu reconheci o
réu na delegacia. Eu acho que todos os réus estavam armados. Só
descobrimos que meu marido foi atingido após uma hora e meia.
Minha mãe também foi espancada. Os bandidos me ameaçaram. O
João Vitor e outro bandido me agrediram. Nós ficamos uma hora e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001342-64.2018.8.26.0471 -Voto no
6
meia detidos. Seis assaltantes participaram do crime. Os bandidos
usavam uma touca de moletom, não usavam capuz. O réu não estava
encapuzado, estava com uma touca, que sempre caía. Eu passei muito
tempo com o réu, por isso tenho certeza que foi ele o autor do crime.
Nós passamos as características dos bandidos na delegacia. O réu
saía muito do local, acredito que ele era um dos chefes. Levou uma
semana para o réu ser preso e eu fazer reconhecimento. Eu fiz o
reconhecimento fotográfico e pessoal do réu na delegacia. Somente o
réu e o Jonathan foram colocados para eu reconhecer pessoalmente.”
(CD).
De sua parte, a vítima Benedito de Jesus
Cardeli aduziu o seguinte: “Seis assaltantes participaram do crime. O
bandido que nos rendeu estava armado, mas os outros eu não vi se
estavam armados. Eu não vi meu genro ser agredido e atingido.
Ficamos duas horas em poder dos bandidos. Eu reconheci o réu na
delegacia, pessoalmente. Eu não tive nenhuma dúvida durante o
reconhecimento. Os bandidos estavam de cara limpa, não usavam
moletom na cabeça. O bandido que matou meu genro era branco de
olho azul.” (CD).
Maria Helena Pires de Souza Cardeli, no
mesmo sentido, afirmou o seguinte: “Eu acredito que foram seis
assaltantes que praticaram o crime, mas vi apenas dois. Os ladrões
estavam armados. O bandido de olho claro matou meu genro. O réu
estava junto na hora que meu genro foi atingido. Eu reconheci o réu
na delegacia, sem dúvidas. Nós ficamos mais de horas detidos pelos
bandidos. Os bandidos estavam com touca de moletom na cabeça. O
réu estava com touca de moletom na cabeça. O réu não tirou a touca
da cabeça. O réu viu a hora que o rapaz de olho claro atirou no meu
genro.” (CD).
Indagada, a vítima Ana Paula de Oliveira
aduziu o quanto segue: “Seis assaltantes praticaram o crime. Os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001342-64.2018.8.26.0471 -Voto no
7
bandidos estavam armados. Eu não vi quem matou o Jorge. Eu fiz o
reconhecimento do réu por foto e pessoalmente na delegacia. Os
bandidos estavam com a touca de moletom na cabeça, mas com os
rostos descobertos. O réu foi colocado sozinho para eu fazer
reconhecimento. Eu não tenho dúvidas de que o réu participou do
crime.” (CD).
Benedito de Jesus Cardeli Junior, ouvido
sob o crivo do contraditório, afirmou nos seguintes moldes: “Três
assaltantes entraram primeiro, mas havia pelo menos seis bandidos.
Os bandidos estavam armados. Eu não vi quem matou meu cunhado.
Eu reconheci o réu por fotografia na delegacia. Eu reconheci o réu sem
nenhuma dúvida. Ficamos mais de horas detidos pelos bandidos. O
réu não usava touca.” (CD).
No mesmo passo, Júlio Divino Cardeli
respondeu o seguinte ao juízo: “Eram cinco ou seis assaltantes. Os
bandidos estavam armados. Foi o rapaz branco que atirou no meu
cunhado. Ficamos uma hora e meia detidos. Eu reconheci o réu
pessoalmente na delegacia. Foi minha mãe quem me contou que o
rapaz branco atirou no meu cunhado. O réu estava junto com o
bandido branco na hora do disparo.” (CD).
Por seu turno, a vítima Juliano Cardeli
Pereira declarou da seguinte forma: “Eu cheguei depois do início do
roubo. Quando eu cheguei meu pai já estava ferido. Eu vi o rosto dos
assaltantes. Eu reconheci o réu na delegacia por foto. Eu cheguei e fui
detido. O réu tinha pele morena e nariz grande.” (CD).
Compulsando-se os autos, infere-se do
relatório policial que o ora apelante e o adolescente coautores do
crime narrado nestes autos, foram presos em flagrante aos 4.5.2018,
na cidade Alumínio, após malograda tentativa de roubo a uma
agência dos Correios. Ambos portavam armas de fogo e foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001342-64.2018.8.26.0471 -Voto no
8
interceptados ainda defronte o local pelos policiais militares (fls.
39-54).
Com isso, em razão da natureza daquele
crime, foram colocados ao reconhecimento das vítimas destes autos.
Assim,
à
luz
do
conjunto
probatório
amealhado, impunha-se a condenação do réu pelo crime de
latrocínio em concurso formal com o de corrupção de menores.
Inicialmente, não parece razoável que os
ofendidos fossem incriminar inocente, escolhido aleatoriamente,
imputando-lhe o grave delito, sem qualquer razão pessoal para o ato.
Assim, se o réu não era conhecido das vítimas e se não havia
qualquer fundamento para que fosse falsamente acusado, não se
atina para o motivo que as levasse a agir nesse sentido. Ademais
disso, como é cediço, nesse tipo de delito a palavra das vítimas
assume papel de indiscutível importância, mormente quando sem
interesse em prejudicar o réu. Aliás, as vítimas devem ser
merecedoras de total credibilidade, pois não há evidência de que
fossem pessoas de comportamento mendaz e não merecessem fé por
essa situação.
Anote-se,
no
ponto,
que
os
pequenos
equívocos vistos em audiência quanto a detalhes da narrativa dos
acontecimentos por parte dos ofendidos em nada podem acorrer ao
réu. Para além do trauma decorrente dos fatos e, tendo em
consideração o razoável interstício decorrido até o ato processual em
questão, ainda assim foram incisivas em apontá-lo como um dos
coautores do crime, asseverando convergente e uníssona versão
quanto ao essencial dos acontecimentos.
Registre-se, pois, que o reconhecimento
pessoal é prova que se colhe nos autos. A fórmula prevista no artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001342-64.2018.8.26.0471 -Voto no
9
226, com a colocação de outras pessoas junto daquelas a serem
reconhecidas não é cogente, pois, realiza-se quando possível,
conforme dispõe o inciso II, daquele artigo da lei processual. Dessa
forma, se a providência não for observada, avalia-se o resultado
conforme o convencimento que a prova traduza, não havendo que se
cogitar de eiva no curso do inquérito ou da ação penal, a seguir.
Assim, reconhecido sem sombra de dúvidas
pelas vítimas, após ter sido preso na companhia do adolescente, em
razão da prática de crime similar ao narrado nestes autos, sendo
este reconhecimento, ademais, corroborado em audiência, a
condenação pelo crime de latrocínio era mesmo medida que se
impunha.
Ademais, não se sustenta a alegação de que
o latrocínio devesse ser afastado, pois o acusado não foi o autor do
disparo.
Haverá dolo eventual sempre que o agente,
embora não querendo diretamente a realização do tipo, o aceite como
possível ou mesmo como provável, assumindo o risco da produção
do resultado. O agente não deseja o resultado, pois se assim
ocorresse, não seria dolo eventual, e sim direto. Ele prevê que é
possível causar aquele resultado, mas a vontade de agir é mais forte,
ele prefere assumir o risco a desistir da ação. Não há uma aceitação
do resultado em si, há a sua aceitação como probabilidade, como
possibilidade.
Aliás, no caso sob exame, não se pode
afastar o fato de que o réu assumiu a possibilidade da ocorrência de
um desdobramento mais grave quando se dispôs a praticar com o
adolescente e demais agentes o roubo com emprego de arma de fogo.
Assim, ainda não tivesse participado diretamente da ação violenta,
assumiu o risco da ocorrência desse evento. Tinha, portanto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001342-64.2018.8.26.0471 -Voto no
10
consciência da possibilidade do resultado mais grave, preferindo
admiti-lo a interromper a conduta. Portanto, até mesmo por tais
razões, despiciendo perquirir à exaustão qual dos agentes teria sido
o autor do disparo, tendo em vista que o ora apelante e demais
agiam com unidade de desígnios, em nítida coautoria, subsumindo-
se por isso sua conduta ao injusto-típico pelo qual denunciado.
Tocante ao crime previsto no art. 244-B do
ECA, embora este relator sustentasse a posição de que o delito tem
natureza material, cuja tipificação depende da efetiva produção do
resultado, o Supremo Tribunal Federal, em reiterados julgados, vem
entendendo tratar-se de crime formal, dispensando a comprovação
da efetiva corrupção do menor. Assim se o posicionamento daquela
Corte
Superior
se
faz nesse
sentido,
para
evitar conflitos
jurisprudenciais desnecessários, é de se seguir aquela orientação.
De acordo com tal orientação, mostra-se
suficiente que o acusado tenha praticado o crime na companhia do
menor, ainda que à míngua de elementos demonstrando tal jovem
tivesse, efetivamente, sido corrompido por essa prática, ou que o fato
tivesse facilitado a corrupção até então não ocorrida.
Portanto,
de
rigor
a
manutenção
da
condenação quanto a este crime também.
A
dosimetria
aplicada
à
espécie
não
comporta reparos.
Inicialmente, tocante ao latrocínio, correto o
aumento mínimo perpetrado na primeira fase, em razão do vultoso
valor envolvido, além das graves consequências do crime para as
demais vítimas. Da mesma forma, porquanto dois os patrimônios
atingidos, escorreito o aumento de 1/6 na fase derradeira.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001342-64.2018.8.26.0471 -Voto no
11
Quanto à corrupção de menores, aduza-se o
mesmo, pois, aplicadas as razões já expostas, bem ainda, o aumento
final de 1/3, em razão do crime praticado em concurso com o
adolescente ser hediondo (art. 244-B, parágrafo 2o do ECA), a pena
totalizou 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, tendo o magistrado,
ao final, optado pelo mais benéfico cúmulo material das penas.
Por fim, o regime inicial fechado se justifica
em razão da extensão da pena ora mantida, nos termos do quanto
disposto na alínea a, do parágrafo 2o, do artigo 33 do Código Penal.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao
recurso de João Vítor de Almeida, para manter integralmente a
respeitável sentença ora recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator